Tribunal: TJES
Processo: 0003045-54.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003045-54.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI SIQUEIRA GUILHERMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VALORAÇÃO INDEVIDA DE ATO INFRACIONAL NA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. DANO MORAL COLETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que condenou
o réu
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da condenação por danos morais coletivos, a revisão da inclusão no rol de culpados e da expedição da guia de execução penal, além da exclusão da perda de bens e destruição das drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) verificar a legalidade da valoração negativa da personalidade com base em atos infracionais; (iv) determinar a possibilidade de fixação de danos morais coletivos na sentença condenatória; (v) averiguar a adequação do regime inicial fechado; e (vi) examinar a legalidade da destruição de drogas e da perda de bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por laudo toxicológico definitivo, auto de apreensão, boletim de ocorrência e confissão do réu, corroborada por depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

4.
O depoimento dos policiais militares é válido como prova judicial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, especialmente quando acompanhado de confissão do acusado.

5.
O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é legítimo, dada a comprovação de liame temporal e fático entre o crime atual e a prática reiterada de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

6.
A valoração negativa da personalidade com base exclusiva em atos infracionais é vedada, conforme jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser neutralizada tal circunstância judicial na dosimetria.

7.
A fixação de indenização por danos morais coletivos exige, nos termos da jurisprudência da Terceira Seção do STJ, pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, requisitos não atendidos no caso em análise.

8.
O regime inicial semiaberto é o adequado, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes e apenas uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

9.
A destruição das drogas apreendidas e a perda de bens vinculados ao tráfico ilícito encontram amparo legal nos arts. 50 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e constituem efeitos legais da condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas consistentes, incluindo confissão judicial e depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

2.
O histórico de atos infracionais análogos e recentes pode ser utilizado para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, desde que demonstrado liame fático e temporal com o delito atual.

3.
A valoração negativa da personalidade com base exclusiva em atos infracionais anteriores é vedada.

4.
A fixação de danos morais coletivos em sentença penal exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica.

5.
Réu primário e com bons antecedentes, condenado a pena entre 4 e 8 anos, faz jus ao regime inicial semiaberto, salvo circunstâncias excepcionais.

6.
A destruição de drogas e a perda de bens apreendidos relacionados ao tráfico constituem efeitos legais da condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; art. 59; art. 65, I e III, "d"; art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4º, 50, §3º, 72; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; STJ, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg-REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 23.12.2024; TJES, ApCrim nº 0003974-24.2021.8.08.0030, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0003045-54.2022.8.08.0030

APELANTE: RAI SIQUEIRA GUILHERMINO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
RAI SIQUEIRA GUILHERMINO
em face da r. sentença (pág. 11/18 do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05” - ID 13358808) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida sob o regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em suas razões, ao ID 13358825, o Apelante requer

(i)
sua absolvição, vez inexistirem provas suficientes para manutenção do édito condenatório em seu desfavor;
(ii)
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena aplicada, com a neutralização da valoração de registros de atos infracionais em seu desfavor, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas);

(iii)
a exclusão da condenação em danos morais coletivos, arguindo inexistir provas de prejuízo à coletividade;

(iv)
a revisão da inclusão de seu nome no rol de culpados, considerando a possibilidade de reabilitação do mesmo;
(v)
a revisão da determinação de destruição das drogas apreendidas, a perda do dinheiro e do aparelho celular, uma vez que não há previsão legal para tal medida; e
(vii)
a revisão da expedição de guia de execução penal, considerando que a pena ainda não transitou em julgado.

Contrarrazões, ao ID 13358832, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14322958, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia (p. 02/04 do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 01” - ID 13358808) que:

[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente núncia que, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 15h50min, Rua Presidente Arthur Bernardes, O, "no Posto Shell ao lado do n° 201", Novo Horizonte, Linhares/ES, o denunciado RAI SIQUEIRA GUILHERMINO, com vontade livre e consciente, vendia, expunha a venda, transportava, azia consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que os Polícias Militares receberam informações dando conta que havia na região um indivíduo de jaqueta preta, bermuda florida e com uma caixa de som, comercializando entorpecentes nas proximidades do Beco 10, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Diante disso, foram empreendidas diligências, sendo localizado e realizada a abordagem do denunciado, vindo a ser apreendido entorpecentes, bem como sentido um forte odor da droga conhecida popularmente como sendo maconha.

Ato contínuo, o denunciado autorizou a realizar buscas no quintal, sendo encontrado uma sacola contendo 10 (dez) buchas grandes de substância análoga à maconha, 26 (vinte e seis) buchas pequenas de substância análoga à maconha, bem como R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis) reais em notas fracionadas. O denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados os procedimentos de praxe. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

A
materialidade
do delito restou inconteste, através dos documentos encartados no ID 13358808, em especial do Boletim Unificado (p. 09/12), do Auto de Apreensão (p. 23), do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (p. 24), do Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (p. 34/38), todos do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 01”, e do Laudo Toxicológico em Definitivo (p. 125), localizado no arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05”, o qual concluiu que nas 36 (trinta e seis) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), presente em material conhecido como maconha e relacionado na lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no brasil (Lista F2) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores.

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal, em especial pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal e na esfera inquisitorial dos policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas e pela confissão do réu em juízo.

Os agentes públicos aduziram que receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo com as características do Apelante estava traficando em região próxima ao Posto Shell, em Linhares/ES. Quando chegaram ao local, visualizaram o réu fumando um cigarro de maconha e sentiram um forte odor do entorpecente. Em razão disso, procederam com a abordagem do réu, no qual se constatou que ele portava pequena quantidade da referida droga. Posteriormente, em buscas realizadas em sua residência, foram encontradas outras buchas de maconha e dinheiro em espécie fracionado em várias notas.

Vejamos na íntegra o depoimento do SD/PMES Wilis Anholetti Pompermaier, que participou da ocorrência na data dos fatos, produzido em audiência de instrução:

PMES Wilis Anholetti Pompermaier – ouvido em AIJ com ata de p. 127/128, do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05” - ID 13358808:

Que se recorda da ocorrência;
Que receberam uma denúncia
anônima
que estava tendo tráfico de drogas próximo ao Posto Shell; Que nessa denúncia
anônima foram descritas as
características do indivíduo que estava traficando;
Que estavam patrulhando em 02 viaturas;
Que
o réu possuía a
s mesmas características que haviam sido passadas anteriormente
e que ele
estava em frente uma casa usando entorpecente;
Que os policiais sentiram um forte odor de maconha, que por conta disso o abordaram;
Que foi encontrado com ele uma pequena quantidade de entorpecente; Que o indivíduo autorizou a busca em sua casa, dizendo que não tinha nada lá; Que foi encontrado em sua casa uma sacola com outros entorpecentes e dinheiro em espécie;
Que conduziram o réu até a d
elegacia; Que o réu disse que os entorpecentes eram dele;

Que foi apreendido maconha e dinheiro em espécie em notas fracionadas;
Que reconhece sua assinatura no termo de declaração, que confirma as declarações inquisitoriais; Que não se lembra se a foto mostrada em audiência é da referida ocorrência; Que uma parte das drogas foi encontrada no jardim e outra parcela dentro da casa [...]
-
destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça e o E. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

[...]
(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
– destaquei

Além do depoimento do agente público, que é uníssono com os demais elementos do acervo probatório, o próprio réu confessou em juízo
“[...] Que as drogas eram suas; Que estava fumando um cigarro de maconha quando as viaturas passaram; [...] Que os policiais encontraram em sua casa as drogas perto do sofá; Que tinha pego as drogas para guardá-las para um amigo em troca de dinheiro;”
, vejamos:

Interrogatório do acusado Raí Siqueira Guilhermino – ouvido em AIJ com ata de pág. 127/128, do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05” - ID 13358808:

Que as drogas eram suas; Que estava fumando um cigarro de maconha quando as viaturas passaram; Que foi abordado pelos policiais; Que enquanto o revistavam, um dos policiais pegou a chave de sua casa, que estava em seu bolso, e começou a revistar a residência junto com outros dois policiais; Que os policiais encontraram em sua casa as drogas perto do sofá; Que tinha pego as drogas para guardá-las para um amigo em troca de dinheiro; Que estava com as contas de casa atrasadas, por isso pegou as drogas para guardar; Que os 05 atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, 3 deles foram em situações voltadas para consumo próprio; Que já ía fazer uma semana que estava armazenando a droga; Que ia ganhar uns 500 reais pelo serviço; Que já tinha saído do IASES há 07/08 meses quando os fatos da denúncia aconteceram; Que é usuário de drogas desde os 12 anos [...]

Logo,
“
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP)”
(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024)

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso no domicílio sem mandado judicial foi legal, com base na existência de flagrante delito e fundadas razões; (ii) verificar se as provas colhidas após o ingresso no domicílio são válidas e suficientes para sustentar a condenação do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 4. No caso, a tentativa de fuga do paciente e as informações prévias recebidas pelos policiais fornecem as fundadas razões que justificam a entrada no domicílio, configurando a licitude da apreensão da droga. 5. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF entende que a apreensão de entorpecentes em crime permanente dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso em domicílio, desde que haja elementos concretos que indiquem a prática do crime.
6. A condenação foi fundamentada em provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo a confissão do réu e depoimentos policiais, devidamente corroborados pelo conjunto probatório, não havendo nulidade a ser reconhecida.
7. A reanálise dos elementos fático-probatórios é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme consolidado pela jurisprudência. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STJ,
AgRg no HC n. 912.453/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024)
- destaquei

Destaco também que para a consumação do ilícito penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/03 basta a prática pelo agente de, ao menos, um dos dezoito verbos nucleares do tipo, não sendo necessário que haja a efetiva tradição ou entrega das substâncias entorpecentes ao destinatário final.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.015.742/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025)

Conclui-se que a argumentação deduzida em sede de razões recursais para embasar o pedido de absolvição não se sustenta nos autos, já que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva estão devidamente consubstanciadas pelo acervo probatório.

Superado este ponto, depreende-se que, apesar da insurgência defensiva aduzindo que as circunstâncias do crime não apontam para a habitualidade do réu na comercialização de entorpecentes, a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas também não é devida no caso concreto. Explico.

O chamado “
tráfico privilegiado
” é um benefício concedido ao réu quando são atendidos os seguintes requisitos cumulativos:
(i)
ser primário;
(ii)
ter bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar à atividade criminosa; e
(iv)
não integrar organização criminosa.

Contudo, o recorrente ostenta o cometimento de fatos graves enquanto adolescente, possuindo o histórico de 05 (cinco) atos infracionais, sendo 04 (quatro) deles pela prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, sendo pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o delito objeto destes autos, já que, conforme aduzido em seu interrogatório feito em juízo, o réu
“
tinha saído do IASES há 07/08 meses quando os fatos da denúncia aconteceram”
(ata de AIJ de p. 127/128, do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05” - ID 13358808).

Acerca da temática, assevera-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A referida orientação condicionou a utilização dos registros da justiça da infância e juventude para o afastamento da causa de diminuição de pena

à demonstração de liame fático e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas.

A propósito, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 – SINASE).
3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal
. 4.
Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.
5.
No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente
. 6.
No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.

(STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Re
l. p/ acórdão Mini. Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 08.09.2021)
-
destaquei

Extrai-se da fundamentação do acórdão acima que fora utilizada, a título exemplificativo, a situação do agente que, quando adolescente, respondeu por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, agindo no mesmo local ou associado às mesmas pessoas, em curto espaço de tempo, circunstância que de certo revelaria a dedicação às atividades criminosas.

Em análise dos motivos utilizados no caso vertente, verifica-se que é utilizada alusão ao histórico infracional do acusado, acompanhada de fundamentação idônea a respeito de como os atos infracionais pretéritos foram cometidos em liame fático temporal próximo ao presente fato apurado.

Desta forma, a menção aos atos infracionais, somada a outros elementos que demonstrem, de forma cabal, a dedicação à atividade criminosa do acusado, justifica o óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).
2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que somente quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 3. No caso em análise restou suficientemente demostrada que desde a adolescência os agravantes se dedicavam a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, havendo menção às inúmeras apreensões em flagrante durante a infância, seguido de diversas internações, tendo sido constatado registros recentes de antecedentes infracionais, o que justifica o afastamento do benefício.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 911.430/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quint
a
Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024)

-
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). 2. O Tribunal estadual entendeu que a existência de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas e contemporâneo ao delito em pauta, evidencia a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da mencionada causa de diminuição.
[...]
4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 916.131/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024)
-
destaquei

Assim, denota-se ser suficiente a fundamentação utilizada em sentença para afastar a aplicação da minorante, pois faz alusão ao histórico infracional do agente para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque os dados foram extraídos do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que o réu vinha cometendo atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes.

Ressalta-se que para a concessão deste benefício, competiria ao apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Superado este ponto, passo à análise da insurgência defensiva envolvendo os aspectos dosimétricos da sentença condenatória.

Por outro lado, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do Recorrente em sentença nos seguintes termos (p.. 11/18 do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05” - ID 13358808):

[...]

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao
crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
do acusado. Quanto à
personalidade
, valoro-a negativamente, uma vez que a certidão de fl. 84 demonstra que, durante a adolescência, o réu respondeu a 05 (cinco) procedimentos no âmbito do Juízo da Infância e Juventude, dos quais
04 (
q
uatro) deles envolveram exatamente tráfico de drogas,
tendo voltado a delinquir novamente em tráfico de drogas ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada a prática de fatos típicos.

Registro que, em Sentença proferida na Ação Penal n° 0007206-
24.2018.8.08.0006,
este Magistrado valorou negativamente a personalidade em virtude da prática de reiterados atos infracionais, sendo que, em sede de apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a condenação
(TES, Classe: Apelação Criminal, 006180064815, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

[...]

O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do delito merecem
censura, tendo em vista que o tráfico de drogas foi cometido por volta das 15h50min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

[...]

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza

e a
quantidade
da droga não fogem a normalidade do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como
necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Não há circunstâncias agravantes. Por outro lado, presentes as atenuantes
descritas no
art. 65, incisos | e III, alínea "d", do CP (menoridade relativa e confissão)
, atenuo a pena, fixando-a,
de maneira
intermediária
, em
05 (cinco) anos
de reclusão.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena,
ressaltando-se que, conforme já fundamentado neste provimento, não será aplicada a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, razão pela qual
fixo a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos
de reclusão.
Considerando que a
pena de multa
deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o réu ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime inicial de cumprimento de pena:
em que pese o acusado não seja
reincidente e tenha sido condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos, mas não superior a 08 (oito) anos - o que admitiria, a priori, o regime inicial semiaberto -,
diante das peculiaridades do caso concreto, de maneira excepcional, fixo o REGIME FECHADO
como sendo o adequado ao cumprimento inicial da pena, em conformidade com o artigo 33, §2°, do CP,
haja vista a alta reprovabilidade das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o que resultou, inclusive, na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

[...]
Substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
(artigos 59, IV, e 44, ambos do Código Penal): considerando que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos, revela-se
incabível
a substituição.

Suspensão condicional da pena
(artigos 77 e seguintes do Código Penal):
deixo de aplicar o sursis, porquanto a pena privativa de liberdade aplicada excede a 02 (dois) anos de reclusão e, além disso, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não autorizam a concessão do benefício. [...]

O Apelante

recorreu quanto à valoração negativa da circunstância judicial da
“
personalidade
”
em sentença, aduzindo que a utilização de atos infracionais cometidos anteriormente pelo ora réu é vedada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990.

Na hipótese vertente, restou negativada a referida circunstância judicial ao argumento de que:
“
Quanto à
personalidade, valoro-a negativamente, uma vez que a certidão de fl. 84 demonstra que, durante a adolescência, o réu respondeu a 05 (cinco) procedimentos no âmbito do Juízo da Infância e Juventude, dos quais 04 (
q
uatro) deles envolveram exatamente tráfico de drogas,
tendo voltado a delinquir novamente em tráfico de drogas ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada a prática de fatos típicos.”
(pág. 11/18 do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05” - ID 13358808)

Acerca da temática,
“
a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social”
(STJ, HC n. 623.117/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

O mesmo entendimento é aplicado pela Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a exemplificar:

[...] 3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos agentes de segurança, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 4. As declarações dos agentes de segurança que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
5. Quanto à dosimetria, verifica-se que a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, fundamentada em atos infracionais e ações penais em curso, afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a Súmula 444 do STJ, é vedado o uso de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base. Além disso, atos infracionais não podem ser considerados para fins de valoração negativa da personalidade do agente.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0001464-07.2023.8.08.0050, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 06/02/2025)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dosimetria.
Na 1ª fase, quanto à culpabilidade, à personalidade, aos motivos e às consequências do crime, a fundamentação empregada é inidônea, porquanto abstrata e genérica, sendo empregados elementos inerentes ao tipo penal. Vale ressaltar que a jurisprudência não admite a utilização de atos infracionais, para fins de elevação da pena-base, em quaisquer dos vetores previstos no art. 59, do Código Penal.
2. Preserva-se a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista que, de fato, como se pode observar das fotografias juntadas aos autos, o apelante realizava atos de comercialização de drogas em plena luz do dia, na presença de outros cidadãos, inclusive à vista e ao lado de crianças, o que, além de demonstrar especial ousadia, incrementa, de maneira específica, a reprovabilidade da conduta. 3. Fixados honorários recursais à advogada dativa. 4. Recurso a que se dá parcial provimento

(TJES, Apelação Criminal nº
0000504-62.2021.8.08.0069
, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, data de julgamento: 21/10/2022)
– destaquei

Dessa forma, é devida a reforma da sentença para que haja a neutralização da circunstância judicial da personalidade do agente, uma vez que é vedada a utilização de atos infracionais para fins de elevação da pena-base.

Nessa linha de intelecção, tendo em vista a negativação das circunstâncias do crime e considerando o aumento da fração de 1/8 sobre o intervalo sobre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas estão presentes as atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP (menoridade relativa e confissão).

Sabe-se que
“
e
xistindo duas circunstâncias atenuantes, a pena deve ser diminuída por cada uma delas, respeitando-se os limites dispostos na súmula 231 do STJ. A Súmula 231 do STJ tem como objetivo impedir que a pena intermediária desaborde dos limites impostos pela lei e, consequentemente, viole a separação dos poderes e o princípio da legalidade. Dessa forma, traz segurança jurídica, impedindo um subjetivismo exacerbado. Em razão disso, é aceita e aplicada diariamente pela jurisprudência”
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00000220620248175810, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM))

Assim, atenuo a pena, fixando-a, de maneira intermediária, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não podendo ser fixada em patamar inferior ao mínimo legal, em razão da vedação expressa da Súmula 231 do STJ.

Por fim, não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Agora, no âmbito da condenação ao pagamento de danos morais coletivos, o Juízo de primeiro grau assim justificou a imposição da referida determinação em sentença (pág. 11/18 do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 05” - ID 13358808):

[...]

Reparação dos danos
(art. 387, IV, do CPP): no caso em tela, o Ministério Público requereu a condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos.

Nesse contexto, é inegável que a conduta do acusado, consistente na prática
do crime de tráfico de drogas, possui efeitos devastadores, tanto à sociedade em geral, quanto aos usuários dos entorpecentes, incluindo-se, ainda, o fomento direto e indireto da prática de outras espécies delitivas.
Ressalta-se, ainda, que tal conduta representa gravíssima violação a valores
essenciais da coletividade, causando, não raras as vezes, consequências nefastas no âmbito familiar, com a destruição prematura de famílias e pessoas de tenra idade.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento da APCr 0003079-10.2019.8.08.0038, decidiu que, em se tratando do delito de tráfico de drogas, tem-se a ocorrência de dano moral coletivo in re ipsa.

[...] Sendo assim, em conformidade com o art. 387, inciso IV, do Cpp condeno o réu ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, por força 804 do Estatuto Processual Penal, vez que, conforme já decidido pelo Egré unal de Justiça do Estado do Espírito Santo, "[...] A condenação nas custas é ur sequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CF do que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo execução, quando exigível o encargo [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração A 110206626, Relator: ADALTO DIAS TRISTAO, Orgão julgador: SEGUNDA CAMAR RIMINAL, Data de Julgamento: 06/11/2013, Data da Publicação no Diário: 13/11/2013). [...] - destaques nossos

Ora, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:

(i)

pedido expresso na inicial;
(ii)

indicação do montante pretendido e
(iii)

realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter indicado o pedido de indenização pretendida em sede de denúncia (pág. 02/04 do arquivo PDF “VOL 001 PARTE 01” - ID 13358808), não houve indicação do montante pretendido, além de não ter sido realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Além disso, tal caso possui a peculiaridade de se tratar de crime cuja vítima é coletividade, de maneira que a instrução específica se mostra ainda mais relevante. Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos a infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do crime de tráfico de droga. Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 4. A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, I. é, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.
5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-REsp 2.146.421; Proc. 2024/0188654-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23/12/2024)
- destaquei

No mesmo sentido tem decidido esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado. 2. Precedentes deste Tribunal (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a fixação de danos morais coletivos requer contraditório e produção probatória específica, o que não foi realizado nos autos, devendo tal questão ser discutida na esfera cível. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários ao advogado dativo.

(TJES, Ap. Crim nº 0003974-24.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Vania Massad Campos, DJe: 14/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O argumento de inconstitucionalidade do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”), é manifestamente improcedente, tendo em vista que a referida causa de diminuição não viola, formal ou materialmente, qualquer dispositivo constitucional, decorrendo de legítima decisão política do legislador, em nome do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, gozando de validade e plena eficácia, conforme reiteradamente reconhecido pelo Poder Judiciário, ainda que de forma incidental. 2.
Embora se adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do dano moral coletivo, conclui-se que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES e pelo c. STJ
. 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Ap. Crim nº 0000127-87.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto, DJe: 17/08/2023)
- destaquei

Isso considerado, apesar da possibilidade de serem fixados danos morais para crimes cujo sujeito passivo é indeterminado, no caso sob análise não foram preenchidos os requisitos indicados acima, especialmente a instrução que comprove
“
concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva
”
, razão pela qual deve-se reformar a sentença para decotar a indenização por danos morais coletivos.

De qualquer forma, a controvérsia acerca da possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória por crime de tráfico de drogas é matéria de elevada complexidade e que ainda não se encontra pacificada em definitivo no âmbito dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, afetou o tema ao rito dos recursos especiais repetitivos, no ProAfR no Recurso Especial nº 2.188.771 - MS (Tema 1259), para definir a seguinte tese:
"Analisar se é cabível a fixação de reparação mínima por danos morais coletivos em razão da condenação por crime de tráfico de drogas e, caso seja cabível, se o referido dano é presumido ou exige produção de prova específica"
.

A afetação de um tema ao rito dos repetitivos visa justamente a formar um precedente qualificado e vinculante, conferindo segurança jurídica e isonomia às decisões judiciais em todo o território nacional.

Diante desse cenário de incerteza jurisprudencial e da pendência de um pronunciamento definitivo pelo guardião da legislação infraconstitucional, a manutenção da condenação a título de danos morais coletivos, no presente momento, mostra-se temerária.

A prudência recomenda que se aguarde a consolidação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, embora reconhecendo a gravidade da conduta do Apelante e os nefastos impactos sociais do tráfico de drogas, curvo-me à necessidade de se afastar, por ora, a referida condenação, até que a matéria seja definitivamente pacificada pela Corte Superior.

Noutra parte, acerca do pedido de exclusão do nome do réu no rol de culpados, tem-se que o Magistrado incluiu a ressalva de se proceder com a referida determinação apenas após o trânsito em julgado da condenação criminal, respeitando, então, o que prevê o art. 311, inciso III, alínea “a”, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal:

Art. 311
. Serão utilizados os seguintes livros, observadas as disposições dos arts. 303 ao 310 deste Código de Normas:

III -
Nas Escrivanias do Crime:

a)
Livro de Registro do Rol de Culpados (para registro do rol dos culpados, devendo ser lançado, somente após o trânsito em julgado da sentença);

Da mesma forma, foi determinada a inclusão da guia de execução penal posteriormente ao trânsito em julgado, não havendo que se falar em necessidade de reforma do respectivo aspecto.

Por fim, acerca da imposição de destruição das drogas apreendidas, da perda do dinheiro e do aparelho celular em sentença, estabelece a Lei de Drogas os seguintes procedimentos:

Art. 50
Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§3º -
Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e
determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo.

Art. 72.
Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial,
o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova
, certificando nos autos.

Ademais,
“
o perdimento de bem utilizado como instrumento na prática do tráfico de drogas constitui efeito automático da condenação penal, nos termos da Lei nº 11.343/06 e do Código Penal”
(TJRO; ACr 7006016-74.2024.8.22.0015; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Leal; Julg. 31/05/2025) .

Logo, a determinação da destruição das drogas apreendidas e da perda do dinheiro e do aparelho celular apreendidos, objetos oriundos da atividade ilícita, está em consonância com o ordenamento jurídico, não prosperando o pedido defensivo nesse aspecto.

Nesse sentido:

[...] Considerando que a perda, em favor da União, dos instrumentos e produtos do crime ou de quaisquer bens ou valores dele decorrente da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 91, II, CP, art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63, da Lei nº 11.343/03) é de efeito automático da condenação e que, na hipótese, segundo apurado, os bens apreendidos são provenientes da conduta ilícita do acusado, não comprovando a defesa a origem lícita alegada, inviável a restituição requerida. [...]

(TJGO; ACr 5746023- 59.2024.8.09.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges; DJEGO 24/03/2025)

Por fim,
“Em se tratando de réu primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial negativa, sendo a pena de reclusão superior a quatro e inferior a oito anos, cabível o regime inicial semiaberto”
(TJ-DF 07210523520208070003 DF 0721052-35.2020 .8.07.0003, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/07/2021.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença para
(i)
afastar a negativação da personalidade, mantendo-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

(ii)
decotar da condenação o valor fixado a título de danos morais coletivos; e
(iii)
fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. relator para dar parcial provimento ao recurso.